Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACADEMIA DE GINÁSTICA. ACIDENTE EM AULA DE LUTA. LESÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E A CONDUTA DA ACADEMIA. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.751,93; e b) condenar a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$2.000,00. Em suas razões, a recorrente alega que prestou à autora a assistência adequada no tipo de lesão sofrida; que a autora não aceitou ajuda e não podia obrigá-la a aceitar; que não havia como inferir a gravidade da lesão. Sustenta a inadequabilidade do recibo para comprovar o pagamento de R$ 1.600,00 que a autora alega ter reembolsado. Colaciona jurisprudência. Requer o afastamento das condenações e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço pela academia recorrente diante da lesão sofrida pela recorrida e o consequente dever de indenizar pelos prejuízos sofridos.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Com efeito, o art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Neste contexto, a responsabilidade objetiva, que prescinde da existência de culpa ou dolo, não exime o consumidor de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
5. Na espécie, restou incontroverso que a autora sofreu um acidente durante uma aula de esporte de contato (muay thai) nas dependências da academia ré. Comprovou-se, ainda que ocorreu uma fratura no pé esquerdo da autora, o que demandou gastos médicos e a necessidade de ficar afastada do trabalho por 60 (sessenta) dias (ID 68140408 - Pág. 21).
6. Ocorre que, da análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, especialmente a oitiva de testemunhas, não restou comprovado que a lesão no pé da autora decorreu de conduta da recorrente ou do professor que ministrava a aula. Dos relatos tanto da parte autora quanto da testemunha Kilvia verifica-se que a autora se machucou ao realizar um movimento de rotina em uma aula de luta, que a autora foi chutar e ao fazer o movimento se machucou. Ainda a testemunha, que era dupla da autora na aula, diz que acredita que a forma que a autora executou o movimento causou o machucado.
7. Nas circunstâncias dos autos não é possível concluir pelo nexo de causalidade entre a lesão e a conduta da recorrente. É possível concluir que a lesão decorreu de um risco inerente à atividade marcial e que não constitui falha na prestação do serviço pela recorrente passível de indenização.
8. Além disso, os depoimentos da testemunha e dos funcionários da recorrente, demonstram que tanto o professor quanto os demais funcionários prestaram o auxílio adequado à recorrida no momento em que a lesão ocorreu. Com efeito, é crível que no momento da queda não era possível inferir que o pé da autora estava fraturado, de modo que a conduta de colocar gelo no local se mostra razoável. Ainda, ficou demonstrado que foi oferecido auxílio à autora, que o professor ofereceu levar a autora em casa ou no hospital, mas não foi aceito por ela.
9. Assim, não há prova nos autos que evidenciem ter o professor agido de forma contrária à boa técnica necessária na aula de esporte de luta ou que os demais funcionários da academia tenham agido de forma negligente de modo a colaborar para o acidente da autora, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A parte recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 68141862. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$700,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.